Tribunal: STJ
Processo: 0002622-38.2024.8.16.0148
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894922 - PR (2025/0108878-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MULLER & KRELING LTDA
ADVOGADOS
: EDSON LUIS BRANDÃO FILHO - PR045766
EDSON LUIS BRANDÃO - PR045748
AGRAVADO
: EDSON LOPES
ADVOGADO
: FABIO ROGERIO DA SILVA SANTOS - SP304758
INTERES.
: CARLOS
AUGUSTO
PERANDREA
JUNIOR
SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SIMULAÇÃO NA EMISSÃO DE DUPLICATA. NULIDADE DO
TÍTULO.
REEXAME
DA
MATÉRIA
FÁTICA.
COTEJO
ANALÍTICO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, o qual alegava nulidade de títulos por
simulação e violação da Lei de Usura, envolvendo a emissão de
duplicatas sem lastro comercial para garantir empréstimos.
2. O acórdão recorrido, proferido pela 16a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, manteve a sentença
de improcedência, reconhecendo a ausência de prova ou indício
de participação do réu na emissão das duplicatas "frias".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a simulação
pode ser alegada por uma das partes contra a outra, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e se há
necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório para
análise do recurso especial.
4. A questão também envolve a demonstração de dissídio
jurisprudencial, exigindo cotejo analítico para comprovar a
similitude fática entre o acórdão recorrido e o eventual
paradigma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial não foi conhecido devido à necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
6. A recorrente não demonstrou o dissídio jurisprudencial nos
termos exigidos pela legislação processual, pois não realizou o
cotejo analítico necessário.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50780515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ef36cd2d-e641-4674-bf64-0c4691472ed8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ef36cd2d-e641-4674-bf64-0c4691472ed8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894922 - PR (2025/0108878-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MULLER & KRELING LTDA
ADVOGADOS
: EDSON LUIS BRANDÃO FILHO - PR045766
EDSON LUIS BRANDÃO - PR045748
AGRAVADO
: EDSON LOPES
ADVOGADO
: FABIO ROGERIO DA SILVA SANTOS - SP304758
INTERES.
: CARLOS
AUGUSTO
PERANDREA
JUNIOR
SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SIMULAÇÃO NA EMISSÃO DE DUPLICATA. NULIDADE DO
TÍTULO.
REEXAME
DA
MATÉRIA
FÁTICA.
COTEJO
ANALÍTICO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, o qual alegava nulidade de títulos por
simulação e violação da Lei de Usura, envolvendo a emissão de
duplicatas sem lastro comercial para garantir empréstimos.
2. O acórdão recorrido, proferido pela 16a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, manteve a sentença
de improcedência, reconhecendo a ausência de prova ou indício
de participação do réu na emissão das duplicatas "frias".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a simulação
pode ser alegada por uma das partes contra a outra, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e se há
necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório para
análise do recurso especial.
4. A questão também envolve a demonstração de dissídio
jurisprudencial, exigindo cotejo analítico para comprovar a
similitude fática entre o acórdão recorrido e o eventual
paradigma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50524501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:58
Código de Controle do Documento: 2fd41fd2-bbe7-46c2-95d1-92337936f9d7

5. O recurso especial não foi conhecido devido à necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
6. A recorrente não demonstrou o dissídio jurisprudencial nos
termos exigidos pela legislação processual, pois não realizou o
cotejo analítico necessário.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MULLER &
KRELING LTDA. contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O acórdão recorrido tratou da questão de nulidade de títulos por
simulação e violação da Lei de Usura, envolvendo a empresa Muller & Kreling Ltda –
EPP e Edson Lopes. A 16a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, sob a relatoria do Desembargador José Laurindo de Souza Netto, decidiu
por manter a sentença de improcedência, negando provimento ao recurso de
apelação interposto pela empresa autora. A matéria discutida originalmente envolvia
a alegação de que o réu teria obrigado a autora a emitir duplicatas sem lastro
comercial para garantir empréstimos, mascarando a prática de usura. No entanto, o
acórdão concluiu pela ausência de prova ou indício de participação do réu na
emissão das duplicatas “frias”, reconhecendo o empréstimo como fato incontroverso
e já decidido em ação monitória (fls. 1158-1168).
A empresa Muller & Kreling Ltda – EPP interpôs Recurso Especial,
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal,
contra o acórdão proferido pela 16a Câmara Cível. Nas razões do recurso, a
recorrente alegou contrariedade e negativa de vigência ao artigo 167 do Código Civil,
que trata da simulação como causa de nulidade de negócios jurídicos, e divergência
jurisprudencial, apontando que a simulação pode ser alegada por uma das partes
contra a outra, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1177-
1189).
O Recurso Especial foi inadmitido pela 1a Vice-Presidência do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, sob a decisão da Desembargadora Joeci Machado
Camargo. A decisão destacou que a revisão das circunstâncias fático-probatórias
contidas nos autos não dispensaria nova incursão sobre o referido quadro, o que se
revela inviável pelo óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Além disso, a decisão
apontou a ausência de cotejo analítico que comprovaria a divergência
jurisprudencial, conforme exigido pelo artigo 1029, § 1o, do Código de Processo Civil
(fls. 1242-1246).
Documento eletrônico VDA50524501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:58
Código de Controle do Documento: 2fd41fd2-bbe7-46c2-95d1-92337936f9d7

Diante da inadmissão do Recurso Especial, foi interpostos Agravo em
Recurso Especial, argumentando que as questões expostas no REsp não
demandam o revolvimento da matéria fática, mas apenas a análise da matéria de
direito. A agravante sustentou que a simulação pode ser alegada por uma das partes
contra a outra, conforme entendimento reiterado do STJ, e que realizou o devido
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado. Requereu, assim, o provimento
do agravo para admitir e conhecer o recurso especial (fls. 1253-1258).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do Tribunal
a quo, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
A recorrente alega violação ao artigo 167 do Código Civil, que trata da
simulação como causa de nulidade de negócios jurídicos, além de divergência
jurisprudencial, apontando que a simulação pode ser alegada por uma das partes
contra a outra, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem deixou bem
ressaltado que (fls. 1162/1165):
Estas decisões são objeto da insurgência recursal, defendendo a
empresa apelante que restou configurada a ocorrência de agiotagem
por parte do apelado e que esta situação corrobora a alegação inicial
de que as partes teriam acordado para prática de um ato ilícito
(emissão de duplicatas simuladas) a fim de ocultar a prática de outro
ilícito (agiotagem).
Pois bem. De início, convém registrar que não se mostra possível
reconhecer, nesta seara, a existência de agiotagem, porque esta
discussão já foi travada e devidamente analisada quando do
julgamento da Ação Monitória no 0001335-60.2012.8.16.0148 e que,
consoante acima relatado, reconheceu inexistir prova dessa prática. [...]
Nesse contexto, importa verificar se existem nos autos indícios
suficientes a indicar que as partes envolvidas, em conluio, simularam a
emissão de duplicatas.
E da prova produzida, não é possível constatar indícios de que o réu,
ora apelado, teria participado da emissão dos títulos ou mesmo
imposto ao autor a emissão de duplicatas simuladas (ou frias), com
endosso ao requerido, consoante alegado pela apelante.
Com efeito. A prova pericial apenas confirmou a grafia dos
lançamentos efetuados em planilhas, conforme se extrai da resposta
do perito ao quesito formulado pela ora apelante (mov. 211.6, item 3):
Documento eletrônico VDA50524501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:58
Código de Controle do Documento: 2fd41fd2-bbe7-46c2-95d1-92337936f9d7

O objetivo dos trabalhos é a realização de perícia grafotécnica
de autoria gráfica em anotações manuscritas de letras e
números que constam das planilhas controvertidas para
comprovar se seriam ou não da autoria de Edson Lopes e a
indagação do presente quesito não tem correlação com o objeto
pericial.
Essa prova, ao que se vê, em nada agrega para comprovar a alegação
de que existiu participação do apelado na emissão das duplicatas, pois
apenas confirma quem teria emitido planilhas, com descrição de
valores e juros, que não são objeto de declaração de nulidade.
Do mesmo modo, a prova oral também não traz qualquer evidência de
que a parte ré teria participado da produção do ato simulado.
Eventual exigência de garantias do empréstimo não conduz à
conclusão de que as partes praticaram um ato simulado, ou mesmo
assume a característica de má-fé, até porque o empréstimo entre
particulares não tem o condão de assumir, necessariamente,
contornos de ilegalidade. Não se provou, ademais, que o apelado
tenha exigido a emissão de duplicatas frias para garantir-se uma
dívida, para simular um empréstimo ilegal. Ainda que se diga que
existiu agiotagem, essa questão foi resolvida e afastada quando do
julgamento da ação monitória.
Outrossim, ainda que o apelado não tenha buscado a liquidação das
duplicatas dos emitentes não conduz, necessariamente, à conclusão
de que tinha conhecimento de que os títulos prévio foram emitidos
sem causa e que participou para este ato. Não haveria, ademais,
como se exigir do apelado que buscasse dos sacados a cobrança dos
títulos, até porque, consoante afirmou em seu depoimento pessoal, as
duplicatas estavam sem aceite.
Em vista da produção probatória, portanto, não ficou comprovado
como teria ocorrido a suposta simulação do negócio, com a
participação do apelado na emissão de duplicatas com vistas a
mascarar uma operação de mútuo que sequer foi negado pelo
apelado, tanto que ajuizou a já mencionada ação monitória, em que
afirmava ter realizado empréstimos para a empresa apelante.
Com efeito, o acórdão foi claro ao estatuir que não ficou comprovada a
alegada simulação do negócio jurídico.
Dessa forma, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA50524501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:58
Código de Controle do Documento: 2fd41fd2-bbe7-46c2-95d1-92337936f9d7

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
Quanto à interposição do recurso com base no artigo 105, III, , da
c
Constituição Federal exige-se, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ, a demonstração do dissídio jurisprudencial, por meio do indispensável
cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre o acórdão recorrido e o
eventual paradigma, o que não ocorreu na espécie.
A par da argumentação defensiva, constata-se a impossibilidade de
conhecimento do recurso fundamentado na alínea do permissivo constitucional,
c
haja vista não ter sido demonstrado o dissídio jurisprudencial nos termos em que
exigido pela legislação processual de regência (art. 1.029, § 1o, do CPC, c/c o art.
255, § 1o, do RISTJ).
Conforme se observa do recurso especial de fls. 1177/1189, a recorrente
limitou-se a transcrever trechos dos acórdãos que entendeu similares. Não há
qualquer menção ao artigo legal e nem à suposta interpretação divergente
do artigo tido por violado.
Esclareço que para a devida comprovação da divergência
jurisprudencial faz-se necessária a observância dos seguintes requisitos: a)
indicação dos dispositivos legais infraconstitucionais que entende ser alvo de
interpretação divergente por outros tribunais ou por esta Corte; b) trazer à colação a
transcrição de acórdãos paradigmas; c) fazer o cotejo analítico entre o acordão
combatido e os paradigmas; e d) demonstrar a similitude fática entre estes, o que
não ocorreu na espécie.
No caso, repito, a parte limitou-se apenas a fazer transcrições, não
procedendo o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, a
fim de demonstrar a similitude fática entre estes, o que inviabiliza a análise do
recurso especial interposto pela alínea
do permissivo constitucional.
c
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO
DESCLASSIFICATÓRIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. SÚMULA 7/STJ. DISSENSO
Documento eletrônico VDA50524501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:58
Código de Controle do Documento: 2fd41fd2-bbe7-46c2-95d1-92337936f9d7

PRETORIANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONFISSÃO. SÚMULA 283
/STF.
CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.
INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III - A interposição do apelo extremo interposto com fulcro na alínea c,
do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal exige o atendimento
dos requisitos do art. 1029, e § 1o do Código de Processo Civil, e art.
255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio
jurisprudencial, pois além da transcrição de acórdãos para a
comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o
aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das
situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo
dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu
na espécie.
IV - A jurisprudência dessa eg. Corte é pacífica no sentido de que não
se prestam para o conhecimento do apelo nobre com fulcro no art.
105, III, alínea c, da Constituição Federal, os julgamentos proferidos
em mandado de segurança e habeas corpus, os quais têm um âmbito
cognitivo muito mais amplo do que o recurso especial, destinado
exclusivamente à uniformização da interpretação da legislação federal.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1.979.138/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/4/2023
28/4/2023
Ademais, quanto ao apontamento da existência de dissenso
jurisprudencial, é certo que "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de
que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso
porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
Na hipótese, a análise das alegações recursais, no ponto, indica a
incidência da Súmula no 7 do STJ. Assim, não se mostra viável o conhecimento do
recurso especial pela divergência.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:58
Código de Controle do Documento: 2fd41fd2-bbe7-46c2-95d1-92337936f9d7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.894.922 / PR
Número Registro: 2025/0108878-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007427420258160148 00013356020128160148 00026223820248160148 00072341920248160148
00076523020198160148
13356020128160148
26223820248160148
72341920248160148
7427420258160148 76523020198160148
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MULLER & KRELING LTDA
ADVOGADOS : EDSON LUIS BRANDÃO FILHO - PR045766
EDSON LUIS BRANDÃO - PR045748
AGRAVADO
: EDSON LOPES
ADVOGADO
: FABIO ROGERIO DA SILVA SANTOS - SP304758
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO PERANDREA JUNIOR SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50756000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: c59e5435-d5bb-4b06-8559-c63216519bca

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: c59e5435-d5bb-4b06-8559-c63216519bca